Tribunal: STF
Processo: RHC 262768
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Dosimetria. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Stenius Lucas de Araújo contra decisão monocrática do Relator do HC 918.693/GO do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 32).



    O recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, a desproporcionalidade da pena imposta. Argumenta “notadamente o bis in idem na dosimetria e a aplicação de causa de aumento não descrita na denúncia, em violação ao princípio da correlação”. Aduz a inidoneidade da utilização dos maus antecedentes para exasperar a pena-base e para afastar a aplicação da causa de diminuição disposta no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Salienta que a quantidade de droga apreendida pertencia a três pessoas, não subsistindo razão para a valoração negativa. Aduz a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Requer o redimensionamento da pena e a consequente aplicação do regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 52):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    São estes os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris:



    "[...] 



    A condenação do processado Stenius Lucas de Araújo, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, desfavoráveis os antecedentes, por ostentar sentença penal condenatória transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos (certidão de antecedentes, evento n. 226), a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes, 14 (quatorze) porções de cocaína, massa total de 194,123 (cento e noventa e quatro gramas, cento e vinte e três miligramas), a maior reprovabilidade decorrente da alta lesividade da droga, aplicado o patamar de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas, para cada elementar negativada, foi fixada a base punitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Na terceira etapa, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pelo não preenchimento dos requisitos, considerados os maus antecedentes do processado. 



    Ainda, reconhecida a causa de aumento disposta no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas n. 11.343/2006, em razão de o crime ter sido praticado com emprego de violência e grave ameaça para a intimidação de usuários de drogas na região, conforme prova oral, aplicado o aumento de 1/6 (um sexto), resultando em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Por fim, realizada a detração da pena, preso preventivamente desde o dia 02/03/2023 (auto de prisão em flagrante, evento n. 01), restou definitivamente fixada a pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, regime fechado (art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro), 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, sem reparos." (fls. 41/42). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 09/06/2016), só podendo ser alterado o quantum de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta a fim de justificar o incremento da pena-base em 2 anos e 6 meses, o que não se mostra desproporcional, mormente considerando o quantum mínimo de pena cominada (cinco anos) e o máximo (quinze anos). 



    Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que assim dispõe: (...)



    In casu, a meu sentir, mostra-se suficiente e idônea a motivação dada para exasperação da pena-base, tendo em vista a menção à natureza e à quantidade da substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado – 14 (quatorze) porções de cocaína, massa total de 194,123 (cento e noventa e quatro gramas, cento e vinte e três miligramas).



    (...)



    No que se refere à tese de que indevidamente desvalorada a circunstância judicial dos antecedentes, por se tratar de condenações antigas, constata-se que o Tribunal de origem destacou que eventual decurso do lapso depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal não impede que condenações criminais transitadas em julgado justifiquem a exasperação da pena-base, de forma a manter a exasperação da pena, orientação que não destoa do entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



    Assere-se, outrossim, que o TJGO não enfrentou o tema conforme trazido na presente impetração. Não se discutiu sobre a possibilidade de relativização das condenações antigas para fins de afastar a configuração de maus antecedentes, com fundamento na teoria do esquecimento, e, de qualquer sorte, dos parcos elementos probatórios dos autos não se pode fazer seguro juízo de mérito nesta instância. Nesse contexto, inviável o enfrentamento do tema por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Não há que se falar em manifesta ilegalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na primeira fase da dosimetria. 



    Noutro vértice, em virtude do mesmo óbice – ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias – inviável o conhecimento do presente writ no que pertine à alegação de ilegalidade da causa de aumento estabelecida no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 posto aplicada pelo juízo sentenciante sem pedido pelo Parquet estadual, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente